Tribunal: TJDFT
Processo: 0751078-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751078-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL LIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de RAFAEL LIRA DE ARAÚJO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, no processo n.o 0711283-21.2025.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78587546), o impetrante sustenta que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, apontando que o único indício contra o paciente é um reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, sem prévia descrição do suspeito pela vítima, tampouco outros elementos probatórios que o situem no local dos fatos ou que demonstrem sua ciência sobre a empreitada criminosa. Argumenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar e laboral, além de não ter interferido na investigação ou representado risco à ordem pública durante o período em que esteve em liberdade entre o fato e a prisão. Ressalta, ainda, que o paciente é responsável pelos cuidados do genitor, acometido por AVC, e que sua suposta função de motorista não se reveste de gravidade suficiente para justificar a medida extrema. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta o seguinte teor (Id 78588209): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela defesa do acusado RAFAEL LIRA DE ARAÚJO (ID 255222340). A defesa alega, em suma, que o réu foi acusado com base em suposto reconhecimento fotográfico e que sua participação se resumiu a dirigir o veículo para os demais envolvidos. Argumenta que ele é primário, trabalhador, possui residência própria e necessita prestar assistência ao seu pai, que sofreu um AVC. A defesa sustenta que, com o oferecimento da denúncia, os fundamentos que ensejaram a custódia (risco à ordem pública e à coleta de provas) não se mantêm, reforçando a alegação de ausência de contemporaneidade, visto que os fatos ocorreram em abril de 2025 e a prisão ocorreu em outubro de 2025. O Ministério Público (MPDFT) oficiou pelo indeferimento do pleito, sustentando que os requisitos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva permanecem inalterados. FUNDAMENTAÇÃO O pleito defensivo não introduz qualquer novidade fática ou jurídica capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 248972982) e a que a manteve em sede de reanálise (ID 255269869). A custódia cautelar foi decretada, e deve ser mantida, para a garantia da ordem pública. Os autos do Inquérito Policial demonstram fortes indícios da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, praticado mediante fraude eletrônica contra pessoa idosa (Art. 155, §4o, IV, §4o-B, e §4o-C, II, do Código Penal). O delito vitimou Helena D'Abadia Alves de Sousa, uma idosa de 68 anos, resultando em um prejuízo subtraído de R$ 77.379,76. O envolvimento direto de RAFAEL LIRA DE ARAÚJO está robustamente indicado na investigação. O acusado RAFAEL LIRA DE ARAÚJO foi reconhecido por fotografia pela vítima Helena como um dos indivíduos envolvidos. Ele foi identificado como o condutor do veículo FIAT/SIENA branco (placa PAL-0496/DF) utilizado na residência da vítima em 11/04/2025. Conforme a denúncia, a participação de Rafael consistiu em permanecer no interior do automóvel, prestando auxílio e atuando como "olheiro", garantindo o êxito da empreitada criminosa. Adicionalmente, apurou-se que valores subtraídos das contas criadas em nome da idosa estavam associados a Rafael. A necessidade de manutenção da prisão preventiva reside na periculosidade concreta e no risco de reiteração criminosa. A investigação revelou que o crime faz parte do modus operandi de uma organização criminosa estruturada e altamente especializada no "Golpe da Falsa ONG", que vitima, majoritariamente, pessoas idosas e vulneráveis. Em reforço à periculosidade, a apuração vinculou o grupo criminoso a 10 (dez) ocorrências policiais de delitos praticados no Distrito Federal com o mesmo modus operandi. Além disso, RAFAEL LIRA DE ARAÚJO já havia sido identificado em inquérito policial anterior (IP 127/2025-15aDP) por envolvimento em golpes semelhantes. Segundo as apurações, o acusado era encarregado de abrir contas fraudulentas em nome dos idosos e intermediava a realização dos empréstimos bancários ilícitos, participando inclusive das visitas domiciliares. Tais elementos demonstram que, embora a defesa alegue condições pessoais favoráveis (como trabalho anterior e a necessidade de cuidar do pai), essas não são suficientes para afastar a necessidade da custódia diante do risco real de que, em liberdade, o réu volte a integrar a associação criminosa e a praticar novos e graves delitos contra o patrimônio de idosos. O lapso temporal mencionado pela defesa não descaracteriza a urgência, pois a prisão ocorreu em razão de uma investigação complexa que apura a atuação de um grupo organizado e reiterado. As medidas cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes para conter o ímpeto delitivo demonstrado pelo acusado, cuja atuação se insere em uma complexa estrutura de fraude, sendo a segregação cautelar indispensável para acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça. DISPOSITIVO Pelo exposto, e por considerar que permanecem íntegros os fundamentos que determinaram a prisão, em especial a garantia da ordem pública e a reiteração delitiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e a sua substituição por medidas cautelares, mantendo a custódia cautelar de RAFAEL LIRA DE ARAÚJO. (...).” (grifos nossos.) De início, cumpre salientar que a via estreita do habeas corpus não admite o exame aprofundado e pormenorizado de provas, especialmente quanto à análise da validade formal do reconhecimento fotográfico impugnado, matéria que deve ser reservada à instrução processual na ação penal. Embora não seja possível realizar uma incursão probatória exaustiva nesta sede, os autos revelam, em juízo perfunctório, a existência de indícios consistentes de autoria atribuída ao paciente. A tese defensiva que impugna o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial mostra-se inadequada para fins cautelares, uma vez que a custódia não se fundamenta em um único ato isolado, mas sim em um conjunto probatório que inclui a identificação do veículo utilizado pelo paciente como condutor na residência da vítima, além da comprovação de que os valores subtraídos das contas fraudulentamente criadas estavam vinculados a ele. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, embora as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal sejam relevantes, sua inobservância não invalida o reconhecimento para fins cautelares, desde que corroborado por outros elementos colhidos na fase investigativa (Tema Repetitivo n.o 1258). O periculum libertatis é evidente e justifica a manutenção da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente e do risco real de reiteração delitiva. A decisão impugnada (Id 78588209) fundamentou a prisão na inserção do paciente em organização criminosa estruturada e altamente especializada na prática do denominado “Golpe da Falsa ONG” contra idosos. Essa periculosidade é corroborada pelo vínculo do grupo a dez ocorrências policiais de delitos semelhantes e pelo histórico do próprio paciente, anteriormente identificado em inquérito policial (IP 127/2025 – 15a DP) por atuar na abertura de contas fraudulentas e na intermediação de empréstimos ilícitos, evidenciando domínio técnico relevante para a cadeia de fraudes. A jurisprudência, ao examinar casos de elevada periculosidade demonstrada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração, reconhece a adequação da prisão preventiva, afastando a tese de participação periférica. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes contra instituições financeiras, as quais causaram prejuízos significativos e atingiram, em sua maioria, vítimas idosas e vulneráveis . Conforme apontado na decisão agravada, a investigação revelou que o paciente fornecia documentos falsos a uma das líderes do grupo, os quais eram utilizados para a prática de estelionatos, o que, somado à existência de outros registros criminais em seu nome, evidencia a sua periculosidade e justifica a medida extrema . 4. A propósito, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 5. A tese de ausência de contemporaneidade, por sua vez, não prospera. Conforme assinalado na decisão agravada, a condição de foragido do agravante afasta tal alegação, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a atualidade do periculum libertatis e revela a premente necessidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025. Grifos nossos.) As condições pessoais favoráveis aventadas pela defesa — primariedade, residência fixa e vínculo empregatício — não são suficientes, por si sós, para justificar a revogação da custódia cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Prevalece o risco concreto de reiteração de delitos de elevada complexidade e gravidade, especialmente contra pessoas em situação de vulnerabilidade. A alegação de ausência de contemporaneidade não merece acolhimento, pois o intervalo entre o fato (abril de 2025) e a decretação da prisão (outubro de 2025) encontra respaldo na complexidade da investigação voltada ao desmantelamento de organização criminosa com atuação reiterada. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos que justificam a medida extrema, ou seja, na atualidade do risco de reiteração delitiva, e não na data do fato criminoso (STJ, HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025). Persistindo o risco de reativação do esquema fraudulento pelo paciente, subsiste a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Considerando que a atuação do paciente se insere em estrutura complexa de fraude, as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica, revelam-se inadequadas e insuficientes para proteger o meio social e assegurar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 221.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; AgRg no RHC n. 219.188/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR